Tribunal: TJSP
Processo: 2189531-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2189531-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
DIANA ANDREA SOTO BOLTON ROSA e ROGÉRIO ROCHA DA ROSA, é
embargado EDIFÍCIO RESIDENCIAL TORRES VEDRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189531-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28695 - cs
2
Voto no 28695
Embargos de Declaração no 2189531-13.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargantes: Diana Andrea Soto Bolton Roda e Rogério Rocha da Rosa
Embargado: Edifício Residencial Torres Vedras
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de vício no
Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos
inerentes ao recurso
CARÁTER INFRINGENTE
Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DIANA ANDREA SOTO BOLTON RODA e ROGÉRIO ROCHA DA ROSA
contra o v. Acórdão de fls. 466/471 que, por votação unânime, negou provimento
ao recurso dos embargantes.
Sustentam, em síntese, a existência de omissão
quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva decorrente da
consolidação da propriedade do imóvel em nome do agente financeiro, que
passou a ser o único responsável pelo pagamento dos débitos condominiais
diante de sua natureza propter rem.

É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189531-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28695 - cs
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de
ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está
obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A
parte
embargante
não
alega
qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim,
demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em
claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em favor da
sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do julgado.
Ao contrário do que afirma a parte embargante,
a questão foi exaustivamente apreciada pelo v. Aresto embargado, em que restou
decidido:
“I - Embora, em tese, seja possível que o condomínio venha
a discutir eventual responsabilidade do credor fiduciário, em favor de quem foi
consolidada a propriedade sobre a unidade condominial, amparado no caráter
propter rem da obrigação, trata-se de questão de direito material, que deve ser
objeto da ação judicial pertinente, reconhecendo tal obrigação.
A natureza propter rem da dívida executada não autoriza a
medida processual pretendida pelo condomínio, pois tal implicaria em atingir o
patrimônio de terceiro que não figurou no polo passivo da ação de
conhecimento cuja sentença se pretende executar.
Com efeito, inviável a alteração do polo passivo da
demanda, na fase executiva, para incluir terceiro que não participou da fase de
conhecimento, ainda que se trate de cobrança de cotas condominiais, vez que
o mesmo não integra o título executivo judicial.” (fls. 468/469)
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189531-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28695 - cs
4
se mostra inadmissível nesta sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação
da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator